Tribunal: TJMT
Processo: 0010374-18.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0010374-18.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Considerando o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários, determino a sua intimação para trazer documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora